Tribunal: TJES
Processo: 0004328-32.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004328-32.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO JOSE DE SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004328-32.2020.8.08.0047

APELANTE: AGUINALDO JOSE DE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ag
ui
naldo José de Santana
em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
Criminal de
São Mateus
, que considerou o apelante como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, condenado-o à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Em suas razões, requer o apelante, tão somente, a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Entendo, contudo, que
a pretens
ão
não merece prosperar
.

De acordo com a denúncia:

No dia 21/10/2020, por volta das 15h58min, na Rua 12, nº 216, próximo a Quadra de Esporte, no Bairro Ayrton Senna, São Mateus, o denunciado,
trazia consigo
, para fins de traficância, 39 (trinta e nove) pedras grandes de “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão acostado à fl. 15.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares receberam informações de populares, alegando que um indivíduos conhecido por VANDO, morador de uma casa com muro alto de bloco, próximo à rua da Quadra da Escola e do CRAS, estaria promovendo o tráfico de drogas na região supramencionada.

Desponta que, os agentes públicos se deslocaram para o local, onde visualizaram um indivíduo que posteriormente foi identificado como AGNALDO JOSÉ SANTANA que estava saindo da residência anteriormente citada carregando uma sacola azul e ao perceber a presença da guarnição, lançou a sacola em um lote vazio em meio a uma vegetação rasteira.

Exsurge, diante a fundada suspeita que os militares realizaram a abordagem no indivíduo e verificaram que a sacola lançada por este continha 34 (trinta e quatro) pedras de crack, que pesava aproximadamente 832 (oitocentos e trinta e dois) gramas.

Aflora mais, que o denunciado alegou as policiais, que as drogas pertenciam a um indivíduo de nome BRANCO, que as deixou em sua residência para que ele entregasse a uma pessoa identificada como DJALMA, bem como receberia uma quantia no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela entrega de entorpecentes ilícitos.

Insta frisar que foram localizadas na garagem da residência do denunciado 05 (cinco) pedras de crack, pesando aproximadamente 123 (cento e vinte três) gramas, mais a quantia de R$ 400 (quatrocentos reais) em espécie.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim de folhas 4/6, auto de apreensão de folha 15, auto de constatação de folha 16 e laudo químico de folha 70.

A
autoria
de Aguinaldo, por sua vez, foi confirmada em juízo pelo próprio agente, réu confesso.

Passo, portanto, à análise da
dosimetria da pena
realizada.

Verifico que o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em razão da
natureza
e da
quantidade
de droga apreendida,
patamar corretamente fixado.

Não é demais lembrar que a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão

da

expressiva

quantidade
e da
natureza
das drogas (
mais de meio quilograma de crack
).

Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

As circunstâncias expostas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 preponderam sobre as elencadas no art. 59 do Código Penal, justificando o incremento da pena base dos acusados em 01 (um) ano de reclusão, considerando a natureza e diversidade de drogas encontradas em poder dos mesmos [...]. (TJES, Classe: APCr 0019994-17.2017.8.08.0035; Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)

Embora as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP não tenham sido valoradas negativamente, a pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. (TJES; APCr 0000775-02.2019.8.08.0050; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 22/09/2021; DJES 01/10/2021)

Considerando ser o tráfico de drogas crime permanente, não há que se falar em ilegalidade na apreensão com a entrada em domicílio sem autorização judicial quando há evidente flagrante. 2. Mantida a pena-base em razão dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200109664, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Mantida a pena base
e, com a compensação da confissão com a reincidência e na ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa tornou-se definitiva, de modo que
não há reparos a serem feitos em sede recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR VERIFICADO.

1. Tendo em vista o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da droga apreendida (mais de meio quilograma de crack) autoriza a exasperação da pena-base em 2 anos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.